Tribunal: STF
Processo: HC 257730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.V.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp. nº 2.666.493/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de delito tipificado do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 15 anos de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade, pois a defesa foi realizada por defensor dativo sem oportunidade de o paciente nomear advogado de sua confiança.



    Requer, ao final, a concessão da ordem “reconhecendo a nulidade da nomeação de defensor dativo, sem antes oportunizar ao acusado contratar um novo advogado de sua confiança, com tempo hábil para conhecer os autos, anular a sessão plenário do Tribunal do Júri que culminou com a condenação do Paciente”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE RELATIVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, por não ter constatado o alegado cerceamento de defesa ou a necessidade de reforma da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não redesignação da sessão do Júri e pela nomeação de defensor dativo, bem como se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir 3. A nomeação de defensor dativo foi válida, pois os advogados constituídos foram devidamente intimados e não comprovaram impedimento absoluto para comparecimento, não tendo havido cerceamento de defesa. 4. A defesa não demonstrou prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, não se configurando nulidade processual. 5. A dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentos concretos, considerando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, em conformidade com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A nomeação de defensor dativo é válida quando os advogados constituídos não comprovam impedimento absoluto para comparecimento à sessão do Júri. 2. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede a declaração de nulidade processual. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos, respeitando os parâmetros legais e jurisprudenciais". (e-doc. 7)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme destaquei no julgamento monocrático, o acórdão esclareceu que os advogados constituídos do réu foram devidamente intimados para a sessão do Júri com antecedência, conforme certidão nos autos. Contudo, o pedido de adiamento foi protocolado apenas na véspera do julgamento, sem a devida comprovação de impedimento absoluto e sem elementos que indicassem a inviabilidade de comparecimento. Diante disso, a magistrada, em despacho fundamentado, indeferiu o pedido e procedeu à nomeação de defensor dativo, o qual, segundo a Corte de origem, exerceu plenamente o direito à defesa técnica, em conformidade com o ordenamento jurídico. 



    Nos exatos termos do acórdão (e-STJ, fls. 974 - 976): "Conforme relatado, o apelante, preliminarmente, alega nulidade da Sessão de Julgamento ao argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão de o Júri ter se realizado sem o comparecimento da defesa constituída e com nomeação de defensor dativo. Aduz o recorrente que se configuraria nulidade absoluta, pois não foi oportunizado ao apelante constituir defesa de sua confiança com tempo hábil para conhecer os autos, sendo o prejuízo presumido. Compulsando a Ata da Sessão do Júri, fls. 797/800, observa-se que não foi registrada qualquer irresignação quanto à suposta nulidade, mas somente em sede de recurso apelatório, especificamente quando da apresentação das razões. Impende destacar que a matéria pertinente a suposta nulidade encontra-se preclusa, eis que eventuais nulidades ocorridas no Júri devem ser arguidas quando do julgamento e registradas em Ata, conforme dispõe o Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    Assim, verifica-se que a Juíza a quo, em despacho devidamente fundamentado, indeferiu os pedidos de adiamento, tendo em vista não ter verificado a impossibilidade absoluta de comparecimento dos defensores constituídos, mantendo a data fixada anteriormente. Além disso, diante da ausência dos causídicos a Sessão, apesar de devidamente intimados da data de julgamento e do indeferimento dos pedidos de adiamento, a magistrada procedeu a nomeação de defensor dativo, o qual apresentou alegações finais em prol do réu pugnando pela aplicação da atenuante genérica da confissão e do decote das qualificadoras por ausência de motivo fútil ou meio cruel, conforme Ata de Julgamento de fls. 797/800. Não houve, portanto, cerceamento de defesa, tendo em vista a efetiva atuação do defensor dativo, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls. 950/961, "De qualquer modo, é imperioso reconhecer que os indeferimentos dos pedidos de adiamento de audiência não implicaram prejuízo à situação jurídico processual do réu, considerando que ele teve direito à defesa técnica, mediante nomeação de advogado dativo, com entrevista privativa reservada prévia, não tendo havido, portanto, cerceamento de defesa." Ressalte-se, ainda, que a defesa não se manifestou em momento oportuno, não tendo se insurgido contra o ato no momento do seu cometimento, deixando para fazê-lo somente agora, em sede de apelação. Destaque-se que inexiste nos autos, minimamente demonstrado, qualquer prejuízo causado à defesa. Tratando-se de matéria penal, especialmente de nulidade relativa, vigora o princípio da pas de nullité sans grief, ou seja, não se declara nulidade de ato processual quando ausente a demonstração de efetivo prejuízo para o exercício da defesa." 



    Sob tais premissas, o acórdão destacou que a defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema”. (e-doc. 7, p. 4-5, grifei) 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, na espécie, consideradas as particularidades do caso no sentido de que não houve cerceamento de defesa e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente